Tribunal: TJMT
Processo: 1050129-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1050129-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA - CPF: 012.170.841-18 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1050129-69.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DIREITO AO PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de férias e do terço constitucional de férias, descontados os valores já pagos, e ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta, a título de FGTS, referentes aos períodos aquisitivos não prescritos entre 21/07/2019 e 31/05/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários firmados entre as partes configuram sucessivas e reiteradas renovações, desvirtuando a contratação temporária e gerando direito ao FGTS; (ii) determinar se o reclamante faz jus ao pagamento de férias e do terço constitucional, conforme legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O primeiro período de contratação (janeiro de 2015 a maio de 2021) ultrapassa o prazo máximo permitido pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, configurando desvirtuamento da contratação temporária e gerando direito ao FGTS.

4.

O segundo período de contratação (agosto de 2023 a junho de 2024) não excede o limite legal, não havendo irregularidade que justifique a concessão do FGTS.

5.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998, pelos arts. 54 e 55, assegura o direito às férias e ao terço constitucional aos profissionais da educação básica, independentemente da natureza do vínculo contratual.

6.

Não há fundamento para concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois não se verifica hipótese do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extrapolação do prazo máximo de contratação temporária fixado pela legislação estadual caracteriza desvirtuamento do vínculo e gera direito ao FGTS nos períodos não prescritos.

2.

Professores contratados temporariamente no Estado de Mato Grosso fazem jus ao pagamento de férias e do terço constitucional, nos termos da LC no 50/1998.

3.

O efeito suspensivo não deve ser concedido quando ausentes os requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, III; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11, II e §2o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o demandado ao pagamento de férias e do terço constitucional de férias, descontados eventual valor já pago, e ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, ambos os pagamentos limitados entre 21/07/2019 e 31/05/2021, a serem comprovados.

Determinou, ainda, que tais valores sejam acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Por fim, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, alega que as contratações temporárias foram válidas, realizadas mediante aprovação da reclamante em processos seletivos diversos,
obedecendo aos
prazos legais, não caracterizando renovações sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 271343960), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025